Tribunal: TJPA
Processo: 0838690-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838690-44.2018.8.14.0301

APELANTE: ORLANDO MACIEL RODRIGUES, ANA NIZETE FONTES VIEIRA RODRIGUES

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCISCO CHAMIE, MARCO APOLO SANTANA LEÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESFAZIMENTO DE OBRA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS CONDOMINIAIS E LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível dos recorridos, determinando o desfazimento de obra realizada pelo recorrente no corredor comum do 8º andar do Edifício Francisco Chamiê, sem aprovação de dois terços dos condôminos, conforme exigido pelo art. 1.342 do Código Civil e a Convenção Condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão:

(I)Se a obra realizada pelo agravante respeitou o art. 1.342 do Código Civil e a Convenção Condominial;

(II) Se os laudos técnicos apresentados afastam a necessidade do quórum qualificado exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.342 do Código Civil exige aprovação de dois terços dos condôminos para realização de obras que alterem partes comuns.
4. As intervenções no corredor, mesmo sem prejuízo estrutural, configuraram violação ao uso pleno das áreas comuns pelos condôminos, infringindo o art. 10 da Lei nº 4.591/64.

5. A ausência de anuência formal não pode ser suprida por consentimento tácito, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a realização de obras em áreas comuns de condomínio, é imprescindível o cumprimento das exigências legais e condominiais, incluindo aprovação expressa do quórum qualificado.

2. Obras que impactem o uso das áreas comuns sem a devida aprovação configuram descumprimento da Convenção Condominial e da legislação aplicável.”

"Dispositivos relevantes citados:"
CC, art. 1.342; Lei nº 4.591/64, art. 10.

"Jurisprudência relevante citada:"
STF, ADI 5.768, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10/03/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno

interposto por
Marco Apolo Santana Leão
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível manejada por
Orlando

Maciel Rodrigues
e
Ana Nizete Fontes Vieira Rodrigues
, determinando o desfazimento de obra realizada em área comum do Edifício Francisco Chamiê.

Na decisão recorrida, reconheceu-se que as intervenções realizadas pelo agravante no corredor do 8º andar, para a junção das salas 806 e 807, foram realizadas sem a observância do disposto no
art. 1.342 do Código Civil
,
que exige aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, e em desacordo com a
Convenção Condominial
, que condiciona alterações em áreas comuns à anuência expressa dos demais condôminos.

O agravante, em suas razões (ID 21749992) alega que: (I) a obra encontra amparo na Convenção Condominial, que permite a incorporação de corredores em serventia exclusiva; (II) não houve prejuízo estrutural ou funcional ao condomínio, conforme atestado por laudos técnicos; (III) o quórum exigido pelo art. 1.342 do Código Civil seria inaplicável, dado o caráter consensual das alterações realizadas e o aval tácito do Condomínio.

Nas contrarrazões (ID 22001253) os agravados sustentam que: (I) a obra desrespeitou a Convenção Condominial e as normas legais aplicáveis; (II) o agravante não submeteu as alterações à aprovação dos condôminos, sendo inviável presumir anuência tácita; (III) a decisão monocrática está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

A controvérsia, portanto, restringe-se a verificar:(I) se as obras realizadas pelo agravante atenderam ao disposto no
art. 1.342 do Código Civil

e à
Convenção Condominial
;
(II) se os laudos técnicos apresentados afastam a necessidade de observância do quórum qualificado exigido para obras em áreas comuns.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravados, determinando o desfazimento de obras realizadas pelo agravante em área comum do Edifício Francisco Chamiê, em razão do descumprimento das disposições da Convenção Condominial e do art. 1.342 do Código Civil.

Após análise detida dos autos e das razões recursais apresentadas pelo agravante, verifico que as teses do agravante não merecem acolhida.

O art. 1.342 do Código Civil é claro ao exigir a aprovação de dois terços dos votos dos condôminos para a realização de obras em partes comuns que impliquem acréscimos às já existentes:

"Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns."

Embora o agravante sustente que a Convenção do Condomínio autorize a incorporação de trechos de corredores em serventia exclusiva, tal previsão encontra limites claros no próprio texto da convenção, que exige a aprovação formal pelos condôminos em determinadas hipóteses. A decisão monocrática destacou que considerar previamente autorizadas todas as eventuais obras por meio de convenção genérica esvaziaria por completo a finalidade da legislação civil e da Convenção Condominial

Além disso, o art. 10 da Lei 4.591/64 reforça que qualquer intervenção em áreas comuns que embaraçar o uso pelos demais condôminos é vedada:

"Art. 10. É defeso a qualquer condômino:

IV - embaraçar o uso das partes comuns."

Ainda que o agravante sustente a ausência de prejuízo concreto aos condôminos, o uso unilateral de parte do corredor comum viola o direito coletivo ao pleno uso das áreas compartilhadas, configurando embaraço indevido.

Os laudos técnicos indicam que, embora as obras não tenham causado prejuízo estrutural, há registro de uso de parte significativa do corredor comum (47%), o que impede a plena utilização desse espaço pelos demais condôminos.

Ademais, a ausência de prejuízo estrutural não é suficiente para legitimar a realização de obras que desrespeitem as normas condominiais e legais.

A Convenção do Condomínio e o Código Civil estabelecem critérios específicos para a aprovação de intervenções em áreas comuns, com vistas a preservar a harmonia entre os condôminos e evitar conflitos patrimoniais. Ignorar tais regras implicaria em desequilíbrio no regime condominial, o que não pode ser admitido.

O entendimento consolidado de nossos tribunais reforça a necessidade de observância rigorosa às normas condominiais e legais para a realização de obras em áreas comuns:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DA OBRA. INSURGÊNCIA DO CONDOMÍNIO. PLEITO DE PARALISAÇÃO DA OBRA POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
REFORMA QUE SE PROJETA ÀS ÁREAS COMUNS DO PRÉDIO. ACOLHIMENTO. AGRAVADO QUE INICIOU A REALIZAÇÃO DE OBRAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA. ART. 1.342, DO CC. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DAS LIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CARACTERIZADOS, CONSOANTE A EXEGESE DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50279533920228240000, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)
(TJ-MG - AC: 51436447420188130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/05/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA COBERTURA/TELHADO DO PRÉDIO.
ÁREA DE USO COMUM UTILIZADA EM PROVEITO INDIVIDUAL DE UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA ASSEMBLEIA
. SITUAÇÃO PRECÁRIA QUE PERDURAVA POR ANOS. ADVENTO DE NORMA INTERNA ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO NOS BRISES DA FACHADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 1.
Consoante exigência legal insculpida no art. 1.342 do Código Civil, a realização de obras particulares, com a instalação e utilização de equipamentos em área comum do edifício, em proveito individual de unidade autônoma, deve ser precedida de autorização expressa de dois terços dos condôminos (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0703808-94.2023.8.07.0001 1860961, Relator: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024).

A Convenção do Condomínio estabelece as normas que vinculam todos os condôminos e visam à convivência harmônica. No presente caso, a realização de obras em desrespeito a essas normas contraria a segurança jurídica, sendo irrelevante a eventual inércia do Condomínio em outros casos similares.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão que determinou o desfazimento das obras realizadas em área comum do condomínio.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025